Tribunal: TJMT
Processo: 0001862-61.2016.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001862-61.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 964.585.501-20 (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WALDETH DA SILVA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 270.246.361-49 (VÍTIMA), EVALDO ZOUNAR - CPF: 078.316.331-20 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SERGIO NOGUEIRA - CPF: 522.952.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO – NECESSIDADE DE DEBATE PORMENORIZADO DAS QUESTÕES JURÍDICAS QUE TRADUZAM OFENSA AO ORDNAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
Para que se busque o prequestionamento expresso de matéria constitucional e infraconstitucional [Súmula 98/STJ], não basta à parte mencionar os dispositivos legais ou constitucionais. É necessário a impugnação pormenorizada da questão jurídica tida como violadora desses comandos normativos. Inocorrente, como no caso em tela, não há como reconhecer qualquer ato omissivo a que alude o art. 619 do CPP.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Os presentes
embargos de declaração
opostos por
Ademir de Oliveira Rosa
, qualificado e representado pelo Dr. Wagner Rogério Neves da Souza, OAB/MT 13.714-A, tem o escopo de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para efeito de interposição de recursos excepcionais em face do acórdão abaixo ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELATOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS CIRCUNSTANCIAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA - ENUNCIADO 8/TJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE – MAJORAÇÃO DE METADE DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONSTATAÇÃO DE CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL PARA EFEITO DE MAJORAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – 3. REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 4. APELO DESPROVIDO.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a recuperação do veículo roubado, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. Admite-se a elevação da reprimenda-base na fração de metade ao réu possuidor de múltiplas condenações anteriores por crimes relacionados ao tipo de crime a que foi condenado.

3. A mera remição à presença da reincidência na fixação da pena-base não tem o condão de tipificar bis in idem, visto que o réu, como visto, possui cinco condenações definitivas anteriores, parte considerada para modulação da pena-base, parte, para o agravamento da pena nos moldes do art. 61, I, do CP.

4. Apelo desprovido
”.

De acordo com o arrazoado defensivo:

“[...]
o ponto que se reputa omisso, vale destacar que o órgão julgador não se pronunciou acerca de questão oportunamente suscitada e que decorre da incorreta percepção da tutela requerida com o manejo do Recurso de Apelação Criminal nº 0001862-61.2016.8.11.0002, haja vista que esta Colenda Terceira Câmara deixou de considerar no v. acordão relevantes precedentes das cortes superiores que eram suficientemente aptos a alterar o posicionamento adotado pelo Douto Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT integralmente mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, violando, assim, o art. 59 do Código Penal, os arts. 155, 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o art. 5º, incisos LIV, LVII e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
” [id. 45102953, p. 8].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido de aclaramento de omissão não merece provimento.

Ainda que o embargante busque enaltecer o escopo meramente prequestionatório, apontando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente violados, não há debate pormenorizado, tal qual remete a exigência do enunciado da Súmula 284/STF:

“
Súmula 284
.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

Para que se busque o prequestionamento expresso, não basta mencionar os dispositivos legais ou constitucionais. É necessário que a parte promova a impugnação pormenorizada da questão jurídica tida como violadora dos tais comandos normativos.

De acordo com preciosa lição do Min. Celso de Mello:

“
A ausência de impugnação abrangente de todos os fundamentos nos quais se assenta a decisão recorrida significa que a parte agravante, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte do ato decisório recorrido (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto
” [STF, ARE 1.008.374, Rel. Min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 18-11-2016, DJE 260 de 19-12-2016.]

Assim, de plano é possível descartar a possibilidade de enfrentamento do disposto nos arts. 155 e 156, do Código de Processo Penal, o art. 5º, incisos LIV, LVII e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que o embargante sequer explica em que consistiria a ofensa a tais dispositivos.

No caso, a discussão quanto a ofensa ao art. 386, VII, do CPP, trazida no apelo defensivo absolutório, ficou delimitada no âmbito fático-processual, no qual se buscou rebater a condenação na premissa da insuficiência de prova [princípio
in dubio pro reo
], e que, ao revés, foi rebatida no seguinte trecho do acórdão tido como omisso:

“
Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante e a recuperação do veículo roubado, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Ainda, infere-se que o próprio apelante não nega que tivesse recebido as referidas fotografias do veículo, e o coacusado Sérgio lhe imputa a responsabilidade pela receptação, convergindo as informações prestadas em Juízo por testemunhas a respeito da coautoria do crime tipificado no art. 180 do CP.

Em verdade, ainda que o veículo não tenha sido apreendido em poder de nenhum dos dois apelantes, e sim na casa localizada no bairro Altos do Coxipó II nesta capital, é certo que os elementos de prova circunstancial e testemunhal evidenciam o conluio entre ambos no sentido de promover a ocultação do veículo, já com placa clonadas, visando negociação criminosa com terceiras pessoas.

Assim, postas essas considerações, entendo que improcede o reclamo defensivo absolutório
”.

Como se vê, a alegada ofensa aos termos do art. 386, VII, do CPP, ficou superada com a comprovação por meio de delação de coacusado, reforçada por prova testemunhal, e outras circunstâncias fáticas, sem que se possa falar em omissão do acórdão.

Quanto à tese de ofensa ao art. 59 do CP, concernente à exacerbação da pena-base, a despeito de se ter alegado
que a sentença não poderia aplicar a pena-base na fração de metade da mínima prevista em abstrato para o tipo penal, a autoridade judiciária enalteceu que a multiplicidade de condenações anteriores autoriza tal procedimento, consoante trecho do acórdão que ora passo a transcrever:

“
Apesar do anseio defensivo trazer a alegação de que a sentença não poderia aplicar a pena-base na fração de metade da mínima prevista em abstrato para o tipo penal, consoante se depreende das contrarrazões recursais e do parecer da Cúpula Ministerial, cuida-se de réu que possui diversas condenações por crimes patrimoniais, a saber:

a) Ação Penal 2035-39.2004.811.0024, cód. 11554, 2ª Vara de Chapada dos Guimarães
, condenação a 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP, transitada em julgado em 08/9/2010;

b) Ação Penal 24211-06.2014.811.0042, cód. 382372, 8ª Vara Criminal da Capital
, condenação a 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 36 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal, fato ocorrido em 30/10/2014, sentença transitada em julgado em 27/4/2016 [registrando-se que o STJ tem firme posicionamento de que podem figurar como maus antecedentes as condenações relativas a fatos anteriores, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo crime. Vide, a respeito, STJ, HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020];

c) Ação Penal 2071-61.2003.811.0042, cód. 27966, 5ª Vara Criminal da Capital
, condenação a 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 42 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, transitada em julgado em 21/7/2003;

d) Ação Penal 7043-40.2004.811.0042, cód. 57494, 5ª Vara Criminal da Capital
, condenação a 01 anos, 06 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CP, transitada em julgado em 21/4/2005;

e) Ação Penal 1887-23.2012.811.0032, cód. 51722, Vara Única de Rosário Oeste
, condenação à pena de 01 ano, 07 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 58 dias-multa, ante a prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, trânsito em julgado em 26/3/2018 [aplicando-se, aqui, o mesmo raciocínio esposado no item “b”, antes mencionado].

Nesse cenário, admite-se a elevação da reprimenda-base na fração de metade ao réu possuidor de múltiplas condenações anteriores por crimes relacionados ao tipo de crime que ora foi condenado, das quais, consideram-se, no vertente, maus antecedentes as condenações constantes dos itens “a”, “b” e “e” do rol antes mencionado, determinando-se o
quantum
de 02 meses de reclusão para cada uma delas, máxime diante da preponderância dos maus antecedentes por
prática delitiva idêntica
à ora analisada.

A mera remição à presença da reincidência na fixação da pena-base não tem o condão de tipificar
bis in idem
, visto que o réu, como visto, possui cinco condenações definitivas anteriores, cada qual individualmente considerada na dosimetria
”

Na segunda fase da dosimetria, inclusive, a autoridade judiciária acresceu da pena outros 08 meses de reclusão por conta da multrreincidência, aqui trazidas à esfera de fundamentação a presença de duas condenações anteriores por crimes relacionados, contra o patrimônio, constantes dos itens “c” e “d” do rol antes mencionado, demonstrando-se, pois, satisfatoriamente justificado o acréscimo individual de 04 meses de reclusão para cada condenação.

Logo,
simplesmente não há como reconhecer qualquer omissão de enfrentamento de tese jurídica
.

Ante o exposto,
conheço e desprovejo
os
embargos de declaração
opostos pela defesa de
Ademir de Oliveira Rosa
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020